Tribunal: TJSP
Processo: 1002623-45.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002623-45.2018.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante TERESINHA DE
SOUSA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUAÍRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002623-45.2018.8.26.0210 -Voto no 17.401 - B
2
Apelação no 1002623-45.2018.8.26.0210 (Digital)
Apelante: Teresinha de Souza Vieira
Apelada: Prefeitura Municipal de Guaíra
Comarca: Guaíra
Juíza sentenciante: Dra. Renata Carolina Nicodemos Andrade
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 17.401
Ementa:
Ação ordinária. Realização de implante dentário.
Laudo pericial desfavorável à autora. Sentença de
improcedência mantida, nos termos do art. 252 do
RITJSP. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 135/138, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente a ação por entender pela desnecessidade de ser procedida a
reabilitação dentária com implantes visada pela autora. Fundamentou-se o r.
julgado no parecer desfavorável do laudo pericial.
A autora recorre com vistas à inversão do julgado ao
argumento de que as provas apresentadas justificam a procedência da ação (fls.
142/147).
O recurso foi processado e respondido pela municipalidade e
pela FESP (fls. 152/164 e 166/172).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A presente ação não visa à obtenção de medicamentos e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002623-45.2018.8.26.0210 -Voto no 17.401 - B
3
essa razão, não se aplica ao presente caso a modulação determinada pelo C.
STJ no julgamento do Tema no 106.
Os documentos de fls. 13/18 demonstram que a autora é
portadora de refluxo ou “gastrite crônica enantematosa e erosiva” e, por isso, a
pretensão em realizar o implante dentário.
A Fazenda do Estado e a municipalidade, no entanto, afirmam
que o SUS oferece terapia para o problema de saúde da autora e, dessa forma,
negam-lhe o procedimento pretendido (fls. 53/54).
Nesse diapasão, realizada a prova pericial, conclui-se pela
existência de alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS para tratar o problema
de saúde da autora (fls. 116/121).
Assim, está adequada a improcedência da ação, de modo que
a r. sentença recorrida deve ser mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.
Ante a manutenção do julgado, majoro a condenação da
autora em honorários de advogado para 15% sobre o valor atribuído à causa,
ressalvada a gratuidade de justiça concedida.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator